Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito na hipótese em que foram infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal do executado, especialmente quando, devidamente intimado, deixou o exequente de apresentar endereço atualizado para cumprimento da comunicação e nem pediu a citação por edital.
2. Negou-se provimento ao apelo.